Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737732-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA, em que requer a revisão da pena a ele aplicada, reduzindo-a com base na Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime. Intimada para representar o requerente (ID 51128006), a Defensoria Pública afirmou que, “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 51652835). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID 51652841). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, incabível a revisão da pena à luz da Lei 13.964/2019 por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora